Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-98.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020713-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), CLAUDIR SONEMANN FEIJO - CPF: 420.585.971-68 (AGRAVADO), VALDECI GARCIA FEIJO - CPF: 514.302.311-49 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 5º, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1º da Lei n. 4.504/64) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO À MATRÍCULA DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – APONTAMENTO DE OUTRAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de impenhorabilidade de propriedade rural quando presentes os requisitos legais que justifiquem a decisão, à luz do artigo 5º, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1º da Lei n. 4.504/64, não havendo que se dar guarida à alegação de que os insumos foram adquiridos para mais duas propriedades, eis que elas não pertencem aos agravados, fato que não retira da área em questão (de propriedade dos Agravados) a característica de propriedade para uso e sustento familiar (pequena propriedade rural).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA.
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução nº 0000746-36.2016.811.0029, Cód. 54084, proposta em face de
CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ e VALDECI GARCIA FEIJÓ
,
reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto da matricula nº. 10.847, RGI de Canarana-MT
, pelo fato de se caracterizar em pequena propriedade rural.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) Cuida -se de Ação de Execução para Entrega de Coisa c/ Pedido de Tutela Cautelar, distribuída em 08/04/2016, na Comarca de Canarana/MT, proposta pela Agravante SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A., em desfavor dos Agravados CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ e VALDECI GARCIA FEIJÓ , tendo como objeto a Cédula de Produto Rural nº 06 -101/2016, com garantia de penhor rural, se comprometendo, portanto, a disponibilizar à Agravante a quantidade de 398.640 kg (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta quilos), equivalentes a 6.644 (seis mil e seiscentas e quarenta e quatro) sacas de soja a granel”; que “(...) Deferida a tutela requerida pela Agravante, procedeu -se o sequestro da quantidade de 133.780 Kg (cento e trinta e três mil setecentos e oitenta quilos), equivalentes a 2.229 (duas mil duzentas e vinte e nove) sacas se soja de 60 (sessenta) Kg cada. Em ato contínuo, a Srª Oficial de Justiça também procedeu a citação dos Agravados”; que após citados os Agravados não honraram a obrigação e nem embargaram a execução, motivo pelo qual houve o pedido de conversão de sequestro em penhora, à luz do artigo 830, § 3º do CPC. (ID. Num. 60326465 - Pág. 4 e 5)

Afirma que “(...) como a obrigação consistia na entrega da quantidade de 7.288 (sete mil duzentas e oitenta e oito) sacas de soja e, foram sequestradas apenas 2.229 (duas mil duzentas e vinte e nove) sacas, restou assim, um saldo devedor de 5.059 (cinco mil e cinquenta e nove) sacas. 08. Sendo assim, a Agravante requereu liquidação da ação, no concernente ao saldo remanescente de 5.059 (cinco mil e cinquenta e nove) sacas, com base no artigo 809 do Código de Processo Civil, que dispõe que não ocorrendo a satisfação da obrigação de entrega d a coisa, a Agravante tem direito a receber o valor da coisa, que deverá ser apurada em liquidação nos termos do § 2º do artigo 809 do Código de Processo Civil. 09. Deferido o pleito acima, convertendo a ação para Execução por Quantia Certa, visando dar prosseguimento ao feito, a Agravante requereu a penhora do imóvel matriculado sob o nº 10.847, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT, sendo tal pleito deferido pelo MM. Juiz e devidamente efetivada. 10. Ocorre que, os Agravados compareceram aos autos e requereram o reconhecimento de impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural, com a consequente nulidade do registro de penhora, sob a fundamentação de que o terreno possui apenas 130,2093 hectares, medida esta inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, além de supostamente utilizarem as terras como meio de subsistência de sua família. 11. Diante disto, o magistrado a quo reconheceu a impenhorabilidade do bem por tratar -se de pequena propriedade rural e pelos Agravados supostamente utilizarem as terras para o sustento da família”. (ID. Num. 60326465 - Pág. 5 e 6)

Diz que a decisão deve ser reformada porque não foram cumpridos diversos requisitos para que fosse declarada a impenhorabilidade presumida da pequena propriedade rural.

Aduz que “(...) o magistrado presumiu que a compra e venda de insumos agrícolas que ensejou a presente ação decorreu de produção agrícola na matrícula declarada indevidamente como impenhorável. 16. Contudo, a decisão deixou de observar os documentos juntados aos autos que comprovam que o s Agravados adquiriram insumos agrícolas para produção em 3 localidades diferentes, quais sejam, o imóvel matriculado sob o nº 10.874 do CRI de Canarana /MT, objeto da discussão, e os imóveis matriculados sob os nºs 6.707 e 5.527, ambos também do CRI de Canarana/MT, como se pode observar da CPR anexada à petição inicial”.

Argumenta que não se aplica a impenhorabilidade de pequena propriedade rural quando o seu proprietário não a utiliza como atividade rural de subsistência, destacando que os insumos adquiridos destinam-se a uma área total de produção de aproximadamente 523 hectares.

Requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão combatida, para que o imóvel matriculado sob o nº 10.874, do CRI da Comarca de Canarana/MT, não seja reconhecido como impenhorável, em razão do não preenchimento dos requisitos de pequena propriedade rural.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Não houve pedido liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução nº 0000746-36.2016.811.0029, Cód. 54084, proposta em face de
CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ e VALDECI GARCIA FEIJÓ
,
reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto da matricula nº. 10.847, RGI de Canarana-MT
, pelo fato de se caracterizar em pequena propriedade rural.

Direto ao ponto, em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se está ou não correta a decisão, fazendo um cotejo entre as razões e os termos da decisão agravada.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando apontam acerca do enquadramento de pequena propriedade rural, nos termos da Lei n. 8.629/1993 e da Instrução Especial do Incra, de 28/5/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1º, da Lei

n. 4.504/64, e, ainda, que o bem é utilizado como propriedade rural trabalhada pela família, com a comprovação da aquisição de insumos.

Nesse viés, não merece prosperar as alegações de que não houve o cumprimento dos requisitos para que seja reconhecido o bem
(imóvel de

matricula nº. 10.847, RGI de Canarana-MT)

como impenhorável, eis que a propriedade das demais matrículas não é dos Agravados; e sim a propriedade em questão (de matrícula n. 10.847), de modo que se torna ela a única produtiva, em relação aos Agravados, sendo, portanto, e sem mais delongas todos os requisitos, a meu viso, cumpridos, sendo eles: que seja imóvel rural; que a área tenha entre 1 e 4 módulos fiscais; que seja único imóvel produtivo; que seja o imóvel onde reside a família, com propriedade familiar; que a propriedade seja de subsistência e que a constrição deve se originar de débito relativo à atividade agrícola empenhada pelo Executado.

Não nenhuma alegação que demonstre que a impenhorabilidade da área seja inviável. Não há provas suficientes para que seja aferida a ausência de agricultura de subsistência, repita-se porque as demais áreas (matrículas n. 6.707 e 5.527, conforme demonstra o documento (ID. Num. 60326485 – pág. 11) não são de propriedade dos Agravados, ainda que os insumos adquiridos tenham sido adquiridos para as três propriedades. Isso, a meu viso, por si só, não retira a caracterização de propriedade de subsistência, em relação à área dos Agravados, nem retira a característica de pequena propriedade rural.

Com tais apontamentos, tenho que prevalece a decisão recorrida:

“(...) O Código de Processo Civil, estipula que é absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (art. 833, VIII).

E ainda, o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal , que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”.

Quanto à definição de pequena propriedade rural, nos termos do artigo 4º, II, alínea “a”, da Lei nº 8.629/1993, é aquela cuja área não exceda (quatro) módulos fiscais.

Em complemento, a Instrução Especial do Incra n. 20, de 28 de maio de 1980, ao regulamentar o artigo 50, § 1º da Lei 4.504/64, estabeleceu que a dimensão do módulo fiscal de todos os municípios brasileiros, sendo que, para Canarana/MT, o módulo fiscal corresponde a 80 (oitenta) hectares.

Desta forma, tem-se que para o cumprimento do primeiro requisito objetivo da qualificação dos bens imóveis “sub judice” como pequenas propriedades rurais, a sua limitação é de 320 (trezentos e vinte) hectares.

Compulsando os autos, verifica-se que a área matriculada sob o n. 10.847 do CRI de Canarana/MT possui área de 130,2093 hectares, logo, medida abaixo do limite legal supracitado.

Respeitados os limites dimensionais legais para a caracterização do bem imóvel em análise como pequena propriedade rural, há que analisar o segundo requisito, o de que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.

Nesse sentido, as notas fiscais de fls. 228/230 permitem afirmar que a atividade desenvolvida na propriedade rural dos executados possui relação com a produção de milho e melancia, além de comprovada também a aquisição de insumos (...)”.

Em razão disso, não há demonstração de que não foram preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021